Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706744-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL BARROS FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A PRESO FORMULADO POR IRMÃOS MENORES (QUATORZE E DEZESSETE ANOS). INDEFERIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO DE VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Entretanto, tratando-se de requerimento de visitas pleiteado por menor que não é filho(a) do apenado, impõe-se a ponderação do direito do preso de receber visitas com o direito de proteção integral da criança e adolescente, conforme positivado no artigo 227 da Constituição Federal. 2. O ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais é medida excepcional, somente se justificando quando houver prova de que o indeferimento das visitas lhes é mais prejudicial que os riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso. 3. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e adolescente. 4. Considerando que, no caso concreto, os irmãos do sentenciado contam com apenas 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos de idade, e que o apenado pode e recebe visitas de outras pessoas da família, impõe-se a preservação da proteção integral aos adolescentes, até que eles alcancem certa maturidade. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pelos irmãos adolescentes do recorrente. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que seus irmãos menores de idade estão aptos a ingressarem em estabelecimento prisional para a realização de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020